Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701224-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE VAZ DE MELLO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 37234076 que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos decorrente de auto de infração de trânsito pelo artigo 165 do CTB, dirigir sob a influência de álcool. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do auto de infração até o julgamento de mérito do proceesso. Em breve síntese, verifica-se que o Agravante alega: 1) O aparelho encontrou o valor de 0,08 miligramas de álcool por ar expelido, devendo ser considerado o valor de 0,04 miligramas de álcool por ar expelido, abaixo da referência de 0,05 que caracterizaria a infração conforme Resolução CONTRAN n.o 432/2013; 2) Foi negado o direito à contraprova no dia dos fatos, pois o agente se limitou a dizer que o “resultado era aquele e pronto”; 3) Nos campos “Medição Realizada” e “Valor Considerado” há grave erro de preenchimento; 4) Não foi possível encontrar a data em que foi realizada a última aferição do equipamento bem como sua última calibragem; DECIDO conforme os itens acima pleiteados. 1) A própria tabela juntada pelo agravante traz que a concentração de 0,08 miligramas de álcool por ar expelido caracteriza a infração do artigo 165 do CTB (IDs 37234074 - Pág. 5 e 129614931 - Pág. 28). Todo valor superior a 0,05 caracteriza a infração. A resolução CONTRAN indicada é clara nesse sentido, possuindo a própria tabela de referência que não deixa dúvidas. 2) O Autor não trouxe nenhuma prova de que lhe foi negado o direito à contraprova, sendo seu o ônus de comprovar tal fato conforme artigo 373, I, do CPC. 3) Verifica-se o erro material alegado tão somente no documento de ID 129614931 - Pág. 21, que trouxe as incorretas medições de 8 e de 4, o que não impediu o exercício da defesa administrativa e do contraditório. Todos os demais documentos trazem corretamente a medição realizada e o valor considerado de 0,08 e de 0,04, pelo que não há nulidade a ser declarada. 4) Embora não tenha sido juntada aos autos, até o presente momento, a data da última aferição e calibragem do equipamento, tal fato não é suficiente para comprovar o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a prova é farta acerca do cometimento da infração de trânsito. É necessária a devida manifestação do Réu no processo principal, possibilitando que produza a prova. Em face dos documentos juntados, com exceção apenas da juntada das datas de aferição e de calibragem do aparelho, o que pode ocorrer durante o processo principal, não se verifica irregularidade no auto de infração suficiente a comprovar a fumaça do bom direito a favor do agravante, pelo que é necessária a instrução processual. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora